Tribunal: TJSP
Processo: 1072916-84.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Alegação de paralisação do processo por mais de três anos sem medidas exitosas. Prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau. Ausência de bens dos executados capazes de satisfazer a execução. Insurgência do banco exequente acolhida. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente da ação, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Alegação de paralisação do processo por mais de três anos sem medidas exitosas. Prescrição intercorrente reconhecida em primeiro grau. Ausência de bens dos executados capazes de satisfazer a execução. Insurgência do banco exequente acolhida. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente da ação, com determinação do retorno dos autos ao primeiro grau, para a retomada da marcha processual. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.